Tribunal: TJDFT
Processo: 0702443-68.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a recorrente colacionou comprovante de pagamento do preparo sem referência ao presente feito. A Portaria Conjunta n. 50, de 20/06/2013, determina em seu art. 7o, §1o, que a guia de custas deve ser anexada ao processo com a respectiva quitação bancária. A exigência é repetida pelo Provimento Geral da Corregedoria (art. 192). Deste modo e tendo em vista o art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se a recorrente para regularizar o preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC). Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de junho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004